Tribunal: TJES
Processo: 5038696-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038696-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: THIAGO DE SOUZA PIMENTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. NÃO INSTALAÇÃO DE PRODUTO CONTRATADO. NARRA O AUTOR QUE POSSUI CONTRATO JUNTO À RÉ QUE POSSUI: PLANO DE INTERNET COM SERVIÇOS DIGITAIS E TÉCNICOS E PONTO ADICIONAL DE TELEVISÃO (TV). A INSTALAÇÃO DO PONTO DE TV FOI AGENDADO APÓS CONTATO SENDO DETERMINADO O DIA 09/11/2022, ENTRE 13H E 15H. OCORRE QUE NO DIA DA VISITA TÉCNICA O FUNCIONÁRIO NÃO APARECEU, SENDO REALIZADO NOVO CONTATO PARA AGENDAR NOVA INSTALAÇÃO, NOVAMENTE SEM SUCESSO. FORAM REALIZADAS RECLAMAÇÕES QUANTO A SITUAÇÃO, SENDO GERADOS OS PROTOCOLOS N.º 171120228036038 E 171120227916628 E SENDO MARCADA MAIS UMA VISITA TÉCNICA PARA 22/11/2022. INCONFORMADO COM A SITUAÇÃO O REQUERENTE REALIZOU NOVA RECLAMAÇÃO RESULTANDO EM NOVA MARCAÇÃO E OUTRA FALTA DO TÉCNICO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE HAJA A DETERMINAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PONTO DE TV E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E B) CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)